Tribunal: TJPA
Processo: 0826030-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826030-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA ALEGRIA ALMEIDA CAJAZEIRAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FASE CONCILIATÓRIA DO ART. 104-A DO CDC ENCERRADA E INFRUTÍFERA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cláudia Alegria Almeida Cajazeiras contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de que a concessão de medida destinada à limitação de descontos pressupunha a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. A agravante sustentou que o Juízo de origem declarou encerrada e infrutífera a fase conciliatória, razão pela qual requereu a reforma da decisão para limitar os descontos incidentes sobre sua renda, a fim de preservar seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de encerramento infrutífero da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC supera o fundamento da decisão monocrática que negara a tutela de urgência por ausência de prévia audiência conciliatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da consumidora superendividada, pessoa idosa, aposentada e portadora de deficiência visual permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial para o tratamento do superendividamento, com fase inicial de composição conciliatória entre consumidor e credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela provisória para limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade das dívidas revela-se prematura antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

O encerramento infrutífero da fase conciliatória pelo Juízo de origem supera o fundamento da decisão monocrática que negara a tutela recursal com base na ausência de realização da audiência conciliatória.

Superada a fase conciliatória, o pedido de tutela de urgência deve ser analisado à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da alegação de comprometimento substancial da renda e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

A probabilidade do direito decorre do reconhecimento do superendividamento pelo Juízo singular e da documentação que indica expressivo comprometimento da renda mensal da agravante com descontos oriundos de múltiplos contratos bancários.

O perigo de dano decorre do comprometimento da subsistência da agravante, pessoa idosa, aposentada e portadora de deficiência visual permanente, circunstâncias que evidenciam situação de hipervulnerabilidade.

A proteção ao mínimo existencial, como desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, autoriza, em hipóteses excepcionais, a intervenção judicial para limitar descontos que comprometam de forma desproporcional a subsistência do devedor.

A limitação dos descontos ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da agravante preserva o mínimo existencial sem afastar integralmente a exigibilidade das obrigações assumidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para limitação de descontos em ação de repactuação de dívidas pode ser analisada após o encerramento infrutífero da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. O reconhecimento do superendividamento, aliado ao comprometimento substancial da renda e à situação de hipervulnerabilidade da consumidora, autoriza a limitação judicial dos descontos para preservação do mínimo existencial. 3. Os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da consumidora superendividada podem ser limitados a 35%, até ulterior deliberação do Juízo de origem, sem afastar integralmente a exigibilidade das obrigações assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, § 1º, 104-A, 104-B e 104-C; CPC, arts. 80, VII, 81, 300, 334, §§ 4º a 10, 1.015, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814603-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0826030-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA ALEGRIA ALMEIDA CAJAZEIRAS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34210946)

interposto por
CLÁUDIA ALEGRIA ALMEIDA CAJAZEIRAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32033291 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0866941-28.2025.8.14.0301) de origem.

Em suma, a agravante aduz que a decisão monocrática deixou de observar que o próprio Juízo de origem declarou encerrada e infrutífera a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, razão pela qual entende superado o fundamento utilizado para manutenção da decisão agravada.

Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que os descontos incidentes sobre sua renda comprometem sua subsistência e a de sua família, reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência para limitação dos descontos e preservação do mínimo existencial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 34910793 e 34998572) pelos agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, observância do procedimento legal previsto na Lei nº 14.181/2021 e inaplicabilidade da limitação pretendida aos contratos de crédito consignado.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno (ID n. 36575671) sustentando que a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC já foi declarada cumprida pelo Juízo de origem, razão pela qual seria possível a análise do pedido de tutela de urgência sob a ótica da preservação do mínimo existencial da consumidora superendividada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Na ausência de questões preliminares, passo a analisar o mérito do recurso em atenção.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0866941-28.2025.8.14.0301) de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32033291):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade passo a analisar as alegações recursais.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possível configuração de superendividamento do agravante, razão pela qual esta busca a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento por parte dos agravados.

Como cediço a Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Deste modo, entende-se que a concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede de repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

Nesse sentido destaco precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3. A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816929-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Murilo Sérgio Gomes de Souza contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0861605-77.2024.8.14.0301, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças, limitar descontos em folha e impedir a negativação do nome do autor, até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. O agravante alega comprometimento de mais de 71% de sua renda líquida com empréstimos e demais dívidas, pleiteando a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) definir se há supressão de instância na análise de tutela recursal quando a matéria ainda está sob apreciação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre consumidor e credores, em que se busca acordo com base em plano de pagamento, sendo prematura a concessão de medidas de urgência antes da sua realização.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a tutela de urgência para limitar descontos em folha só pode ser analisada após o insucesso da audiência conciliatória, sob pena de violação ao rito legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que realizada a audiência no caso concreto, com adesão parcial de credores e encaminhamento do processo à fase de reavaliação do pedido de tutela pelo juízo de origem, eventual análise do pedido liminar por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, deve ser prestigiada a autonomia do juízo de primeiro grau, especialmente diante do estágio processual em que se aguarda decisão sobre plano compulsório ou parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento:

No procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC, a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação e a análise do pedido pelo juízo de origem.

A apreciação de tutela recursal pela instância superior antes da manifestação do juízo a quo configura indevida supressão de instância.

A decisão que observa o procedimento legal previsto para casos de superendividamento não caracteriza ilegalidade, devendo ser mantida quando ausente violação aos princípios processuais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 334, §§ 4º a 10º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0816929-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 25.02.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814603-44.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, em observância à legislação sobre o tema, manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, verifico presentes fundamentos suficientes para o acolhimento da pretensão da agravante, conforme explico.

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela recorrente, ao fundamento de que, nos processos de repactuação de dívidas por superendividamento, a concessão de tutela provisória para limitação de descontos pressupõe a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o fundamento adotado na decisão agravada não subsiste, haja vista que o próprio Juízo de origem declarou encerrada e infrutífera a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, circunstância apta a autorizar a reapreciação do pedido de tutela de urgência sob a ótica dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Assiste razão à agravante.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial para tratamento do superendividamento, prevendo, em sua fase inicial, a tentativa de composição conciliatória entre consumidor e credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

A jurisprudência desta Corte vem consolidando entendimento no sentido de que a concessão de tutela provisória destinada à limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade das dívidas revela-se prematura antes da realização da audiência conciliatória prevista no referido dispositivo legal.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem expressamente declarou encerrada e infrutífera a fase conciliatória, nos seguintes termos (proc. de origem n. 0866941-28.2025.8.14.0301, ID n. 153871701):

“Reconheço o superendividamento e, diante da hipossuficiência da requerente em relação a parte requerida, inverto o ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Declaro a fase conciliatória cumprida, uma vez que retou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do CDC
”.

Nesse contexto, observa-se que o fundamento utilizado na decisão monocrática agravada, consistente na ausência de realização da audiência conciliatória, restou superado pelo desenvolvimento processual verificado nos autos originários.

Superada a fase conciliatória, passa a ser admissível a análise do pedido de tutela de urgência à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da alegação de comprometimento substancial da renda da agravante e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

No caso concreto, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos indicativos da probabilidade do direito invocado,
considerando que o próprio Juízo singular reconheceu a situação de superendividamento da autora, além da documentação acostada aos autos indicar expressivo comprometimento de sua renda mensal com descontos decorrentes de múltiplos contratos bancários
.

De igual modo, o perigo de dano igualmente se evidencia, diante da alegação de comprometimento da subsistência da agravante, pessoa idosa, aposentada e portadora de deficiência visual permanente, circunstâncias que evidenciam situação de hipervulnerabilidade.

Dessa forma, entendo adequada, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da agravante ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), até ulterior deliberação do Juízo de origem, preservando-se, assim, o mínimo existencial sem afastar integralmente a exigibilidade das obrigações assumidas.

A jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que a proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, o que autoriza, em hipóteses excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário para limitar descontos que comprometam de forma desproporcional a subsistência do devedor:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (destaque nosso)

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3 . Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ . 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016) (destaque nosso)

Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito, visto que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana, destarte, entendo que os descontos pelo banco agravado não podem ultrapassar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do agravante.

Destarte, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática ID n. 32033291, a fim de
DEFERIR PARCIALMENTE
a tutela recursal pleiteada, determinando a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da agravante ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), até ulterior deliberação do Juízo de origem, preservando-se, assim, o mínimo existencial da consumidora sem afastar integralmente a exigibilidade das obrigações assumidas.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026